Tribunal: TJDFT
Processo: 0723400-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723400-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ALEX BEZZI BARROSO Agravado (s): BANCO AYMORÉ – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO =============== DESPACHO ================== Em atenção à regra do art. 101, § 2o, do Código de Processo Civil[4] , faculto, uma vez mais, ao agravante o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determinado na decisão de ID 37349881. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator